Tribunal: TJSP
Processo: 2045928-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2045928-42.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada AURORA BENINI DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045928-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40088
2
VOTO No 40088
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°2045928-42.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
EMBARGANTE: CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO

EMBARGADO: AURORA BENINI DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente
de omissão, contradição ou obscuridade. Via inadequada para
atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
196/204), por entender que ele possui omissões. Ao final,
requer supressão das irregularidades e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045928-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40088
3
No caso, a Turma Julgadora apontou de
forma expressa e didática as razões pelas quais reconheceu o
dever de cobertura para o tratamento domiciliar prescrito à
embargada.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“O relatório médico apresentado pela agravada
indica, de forma expressa, a necessidade do
atendimento home care, inclusive com enfermagem
24 horas por dia.
Segundo o médico subscritor do documento, a
recorrida encontra-se em estado terminal de câncer
gástrico,
razão
pela
qual
está
recebendo
quimioterapia paliativa e utilizando sonda para
alimentação.
O atestado sugere ainda que a paciente depende de
cuidados diuturnos para atividades diárias e tem
dificuldades de locomoção, apresentando, ainda, alto
risco de queda (fl. 41).
O laudo apresentado pela agravante é totalmente
discrepante daquele ofertado pela recorrida, e deve
ser visto com ressalvas, pois produzido por médico
pertencente aos quadros da recorrente.
Tal divergência deve ser melhor apurada durante a
instrução
processual.
Por
ora,
a
pretendida
suspensão dos serviços prestados à paciente parece
temerária.
A decisão agravada, em sumária cognição, atende o
que dispõe a súmula n° 90 deste Tribunal de Justiça,
razão pela qual deve ser mantida” (fls. 71/72 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045928-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40088
4
autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece da irregularidade apontada.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator